Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVL. APELAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO. INICIAL. INDEFERIMENTO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO. ORIGINAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial que desatendeu o comando de emenda para juntada da cédula de crédito bancário original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a juntada do título original é necessária para a propositura de ação de execução baseada em cédula de crédito bancário cartular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de execução baseada em cédula de crédito bancário cartular segue a regra dos demais títulos cambiais. A exibição do documento original é essencial para o exercício do direito resultante do crédito concedido por força do princípio da cartularidade.
4. O desatendimento ao comando de emenda da petição inicial acarreta o seu indeferimento com a extinção do feito sem exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A exibição da cédula de crédito bancário cartular é essencial para a propositura da ação de execução por força do princípio da cartularidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 887.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.946.423, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9.11.2021; TJDFT, ApCiv 0720760-67.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.7.2024; TJDFT, ApCiv 0725814-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024; TJDFT, ApCiv 703694-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 5.7.2023.